Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707547-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ABRANTES SERVICOS DE COLOCACAO DE PISOS, REVESTIMENTOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS E DESIGN DE INTERIORES LTDA, DANIELE DE ABRANTES RICCI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitória no 0728415-74.2023.8.07.0001, que indeferiu a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e determinou sua adequação em razão de cláusulas consideradas potencialmente abusivas e da ausência de valores bloqueados para amortização da dívida. O agravante alega que a decisão deve ser reformada, ao argumento segundo o qual a transação extrajudicial constitui instrumento legítimo de pacificação dos conflitos, sendo amplamente incentivada pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a renúncia prevista no acordo refere-se exclusivamente às obrigações dele decorrentes e que a cláusula de utilização de valores bloqueados para amortização da dívida não compromete a eficácia do ajuste, pois tal previsão tem natureza padronizada e não afeta a possibilidade de cumprimento da obrigação pelos devedores. Argumenta, ainda, que a homologação do acordo assegura a previsibilidade das obrigações assumidas e evita a perpetuação do litígio, de modo que a decisão recorrida contraria os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal para que o acordo seja imediatamente homologado e o processo seja suspenso, ao argumento de que a demora na apreciação do mérito do agravo prejudica o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes e expõe o agravante ao risco de inadimplemento. É a síntese do necessário. Decido. A tutela recursal antecipatória, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro requisito pressupõe a demonstração da plausibilidade do direito invocado, ao passo que o segundo requer a comprovação de que a demora na concessão da medida pode comprometer o resultado útil do processo. No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se na necessidade de adequação de cláusulas contratuais que poderiam comprometer a segurança jurídica do acordo, em especial a previsão de renúncia genérica de direitos e a utilização de valores bloqueados para amortização da dívida, mesmo diante da inexistência de quantias penhoradas nos autos. A meu sentir, ausentes no caso concreto as condições para o deferimento do pleito antecipatório. O d. Juízo a quo, ao condicionar a homologação do pacto à sua adequação, atuou dentro de sua competência para garantir a legalidade e a eficácia do ajuste firmado entre as partes, evitando potenciais nulidades futuras que poderiam comprometer a estabilidade da transação. A medida de urgência requerida pelo agravante implicaria a homologação irreversível do acordo, com suspensão imediata da ação monitória e aceitação das cláusulas contratuais na forma em que foram redigidas. Entretanto, uma vez homologado o pacto e determinada a suspensão do feito, não haveria como reverter os efeitos da decisão sem gerar insegurança jurídica e afetar o curso regular do processo, especialmente no que se refere à eventual modificação das obrigações assumidas pelos devedores. Ademais, o periculum in mora alegado pelo agravante não se comprova de maneira suficiente. A não homologação imediata do acordo não impede que as partes cumpram espontaneamente as obrigações assumidas, tampouco inviabiliza a posterior homologação do ajuste, desde que adequadas as cláusulas questionadas. De outra banda, a homologação prematura do pacto, sem a devida análise das exigências impostas pelo Juízo de origem, poderia acarretar prejuízos irreversíveis às partes, caso posteriormente se reconheça a invalidade de alguma cláusula essencial do contrato. Com efeito, a exigência de adequação das cláusulas não representa indevida interferência judicial na autonomia da vontade das partes, mas sim uma medida necessária para garantir que o acordo respeite os requisitos legais e a boa-fé objetiva, prevenindo litígios futuros sobre sua validade e execução. O princípio da autocomposição processual, em que pese deva ser amplamente incentivado e fomentado pelo Poder Judiciário, não autoriza a homologação de ajustes que contenham previsões juridicamente questionáveis, cabendo ao Estado-Juiz assegurar que o pacto atenda aos requisitos exigidos pela legislação vigente. Assim sendo, não restando demonstrada a urgência que justifique a homologação imediata do acordo, bem como considerando o caráter irreversível da medida pleiteada, o pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, mantendo-se a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, determinando o regular processamento do agravo de instrumento, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator